Tribunal: TJMT
Processo: 1018944-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018944-55.2020.8.11.0000
Impetrantes: Mousart Souza Xavier e Danilo Aritony Neres de Oliveira
Paciente: Vitor Carvalho
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Os impetrantes asseveram que o impetrado ignorou o fato de que a maior parte da droga foi encontrada em poder do tio do paciente, ao passo que apenas duas porções de substância entorpecente foram encontradas com Vitor. Além disso, sustentam que há “falta de lisura na apreensão”, uma vez que não há informação exata acerca da quantidade de substância entorpecente apreendida.
Alegam que o decisum de conversão da prisão em flagrante em preventiva não é dotado de fundamentação idônea, mormente porque o magistrado não justificou a impossibilidade de fixação de medidas cautelares mais brandas e não levou em consideração os bons predicados pessoais do paciente, como a primariedade. Nessa linha intelectiva, argumentam que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental.
Aduzem a ocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade, na medida em que, acaso seja condenado, o paciente certamente não iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime mais fechado.
Afirmam ainda que o paciente está sofrendo de tuberculose, condição que inviabiliza a sua manutenção no cárcere, sobretudo à luz da pandemia da Covid-19.
De resto, afirmam que a liberdade do paciente é essencial para o sustento de sua filha de 1 ano.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o habeas corpus não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese concernente à propriedade da quantidade maior de droga apreendida no episódio em comento.
Outrossim, embora o auto de apreensão (Id. n. 57049493, p. 18) seja realmente lacônico, observo que os detalhes do contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente, como o número de porções de narcóticos encontradas, podem ser extraídos das declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Eros Rogério Barros Araújo e Michel Tralltiman Santos Leite, in verbis:
“Que a equipe ROTAM (RT 17) em patrulhamento pelo endereço supracitado avistou dois cidadãos, cada um em uma motoneta Honda/Biz, uma de cor azul e outra vermelha, que ao avistarem a equipe tentaram foragir e onde o condutor da Honda/Biz de cor vermelha entregou uma sacola para o condutor da motoneta Honda/Biz de cor azul, o qual conseguiu foragir, sendo possível realizar a abordagem apenas no condutor da Honda Biz de cor vermelha sendo este o suspeito de nomes Vitor Carvalho, que durante a busca pessoal foi encontrado em seu poder duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Questionado ao suspeito abordado a origem do ilícito, este nos informou que seria de seu tio Cleiton que morava ao lado da sua residência, acrescentando que foi seu tio Cleiton que foragiu na motoneta Honda/Biz de cor azul, o suspeito afirmou que apenas estaria vendendo a droga para seu tio Cleiton que foragiu. Desta forma, a equipe deslocou na residência do suspeito que fica em um terreno sem muro contendo duas casas uma do lado da outra, no intuito de entregar a Honda/Biz vermelha que estava na posse do suspeito detido, pois a motoneta pertence a irmã dele que mora no local indicado, assim, foi entregue para Jessica Carvalho a motoneta e mediante as fundadas razões e com a autorização da senhora Jessica que também mora no local, foi feito uma busca domiciliar na casa do suspeito Cleiton (que foragiu da abordagem na Honda/Biz de cor azul), na presença da senhora Jessica, sendo localizado na cozinha em uma estante em cima de um prato uma porção grande de substância análoga a cocaína, um invólucro contendo pedras de substância análoga a cocaína, uma porção pequena de substância análoga a cocaína e um invólucro contendo pedras de substância análoga a pasta base de cocaína. A equipe ainda foi informada pela senhora Jessica que seu irmão Vitor teria escondido mais entorpecentes atrás da casa aonde eles moram com o suspeito deito enterrada. Assim, com a ajuda da Sra. Jessica, a equipe teve êxito de localizar enterrado uma pedra média de substância análoga a pasta base de cocaina, perante aos fatos o suspeito Vitor Carvalho foi conduzido à Central de Flagrantes para demais providências cabíveis” (Id. n. 57049493, pp. 15-16 e 19-20; sic).
Ademais, o laudo pericial de constatação de substância entorpecente também discrimina a massa de cada porção de droga submetida a exame (Id. n. 57049493, pp. 35-40).
Quanto ao periculum libertatis, observo que o eminente magistrado fundamentou adequadamente o decisum invectivado, consignando que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, em conformidade com o verbete sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Com efeito, na espécie, tratando-se da apreensão de diversas porções de pasta-base de cocaína – produto de nocividade e capacidade viciante ímpares, apto a reduzir o ser humano a uma figura irreconhecível –, com massa bruta superior a 200g (duzentos gramas), entendo que a ultima ratio se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.
Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o decisum invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.
É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos” (TJMT, Habeas Corpus n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).
Por outro lado, a despeito do contexto de pandemia (já em ritmo de desaceleração, é bom ressaltar), impõe-se consignar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome indica, não é revestida de força cogente, de modo que as orientações ali contidas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na espécie, malgrado se tenha em perspectiva delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa e existam laudos comprovando que o paciente se encontra em tratamento para tuberculose, não há notícia de que ele não esteja recebendo os cuidados necessários no estabelecimento prisional, o qual, a propósito, já adotou as medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus.
Finalmente, verifico que os impetrantes não lograram demonstrar que a filha menor do paciente não esteja recebendo os cuidados necessários de sua genitora ou outros familiares.
Assim, num cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito, entendo que o hipotético risco à saúde do paciente é muito menor que o risco que a sua liberdade representaria à coletividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator